Tribunal: TJDFT
Processo: 0746292-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar juros de obra, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Todavia, a previsão de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis, prevista na cláusula 7.1 do contrato (ID 14753676 - Pág. 11), é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Assim, ao se aplicar o prazo de tolerância de 180 dias corridos, o imóvel deveria ter sido entregue em 31/09/2014, o que ocorreu dentro do prazo, em 15/06/2019 (ID 14753681 - Pág. 1).
4 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Verifica-se que o imóvel foi entregue ao autor em 15/06/2019, dentro do prazo previsto para conclusão da obra. O habite-se foi expedido em 28/02/2014 (ID 14753678 - Pág. 1) e averbado na matrícula do imóvel em 11/07/2014 (ID 14753679 - Pág. 27), ou seja, também dentro do prazo para conclusão da obra, previsto para 31/09/2014. Assim, apesar de o autor alegar que houve pagamento de juros de obra até 27/10/2014, não se vislumbra a responsabilidade do réu pelo seu pagamento, uma vez que a entrega das chaves e a averbação do habite-se na matricula do imóvel ocorreram dentro do prazo previsto no contrato. Contudo, diante da ausência de recurso do réu, não se pode alterar o valor estabelecido na condenação, que se mantém tão somente em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
5 – Correção monetária. Na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. Assim, não merece reparo o termo inicial da correção monetária, uma vez que fixado na data do prejuízo sofrido pela autora.
6 – Juros de mora. Por se tratar de obrigação oriunda de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Sentença que se confirma.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W